Tribunal: TJBA
Processo: 0097379-11.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0097379-11.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
NILSON BISPO DE AGUIAR

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LICIO BASTOS SILVA NETO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito
processual civil. Embargos de Declaração. Art. 1.022 do CPC.
Imunidade Tributária. Co
ntradição
verificada
.

Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Recurso
provido.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos em face do acórdão
que
deu provimento ao recurso apelativo interposto pelo Município do Salvador que reconheceu
a exigibilidade do crédito tributário de IPTU relativo ao imóvel de inscrição nº 464.824-2, referente ao exercício de 2009.

II.

Questão em discussão

2.
Verificar a
contradição
do
julgado
quanto
a

presença da empresa embargante no mercado de capitais.

III. Razões de decidir

3.
H
á
contradição no aresto, na medida que considerou que a
Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A (Embasa)

comercializa ações em bolsa de valores.

4. A jurisprudência do
STF reconhece à EMBASA a extensão das garantias inerentes à Fazenda Pública,

de modo que a
executada
deve gozar da imunidade tributária recíproca de impostos no que concerne aos seu
s
bens, renda e serviços vinculados ao desempenho da prestação do serviço público.

IV. Dispositivo
e tese

5
.
Embargos de declaração
providos para, reformando o acórdão embargado, negar provimento ao recurso apelativo interposto pelo Município de Salvador, mantendo incólume a sentença que reconheceu a imunidade tributária
pleiteada pela
Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A (Embasa)
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0097379-11.2009.8.05.0001
, em que figuram como embargante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e embargado MUNICIPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em dar provimento aos embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

JR19